Tribunal: STF
Processo: RHC 255705
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processo desmembrado no Juízo de primeiro para que novo processo se iniciasse no Tribunal de Justiça, em virtude da presença de investigado com foro por prerrogativa de função. Decisões proferidas pelo Juízo de primeiro com relação ao agravante são decisões proferidas por Juízo competente. Desmembramento que não alterou a situação processual do agravante. Reiteração de pedido. Agravo improvido.